Tribunal: STF
Processo: ARE 1428079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO DE QUESTÃO NÃO (CONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.



    A pretensão rescisória exige que o julgado tenha violado manifestamente norma jurídica, nos termos do inciso VI do art. 966 do Código de Processo Civil.



    Não se pode rescindir o julgado que efetivamente não se pronunciou sobre a arguição rescindenda (inconstitucionalidade da cobrança do ISSQN sobre a locação de bens móveis), sob pena de se convolar a ação rescisória em sucedâneo de recurso.



    Caso em que se afigura impossível verificar se a “interpretação dada no Julgado” diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, para que se possa falar em mitigação dos efeitos da Súmula nº343 da Corte.



    Pedido da ação rescisória julgado improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 156, inciso III da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que o acórdão rescindendo negou provimento à apelação, sem conhecer do argumento da inconstitucionalidade da cobrança de ISSQN sobre a locação de bens móveis, por constituir inovação recursal.



    De fato, a arguição de que a exação seria inconstitucional somente veio ao processo na apelação interposta contra a sentença de improcedência, conquanto a manifestação do STF no RE 116.121 SP tenha sido publicada muito antes do ajuizamento dos embargos à execução, em 25/05/2001.



    A petição inicial dos embargos de devedor (fls. 59/68) versou apenas sobre a (a) cobrança de valores acima do devido, (b) a nulidade da certidão de dívida ativa por vícios formais, (c) a nulidade da multa de infração por efeito de confisco e (d) a extinção do crédito tributário por prescrição.



    Esta circunstância fática autorizou o Município de Salvador a suscitar, em sede de contrarrazões ao apelo, a preliminar de infringência dos limites objetivos do recurso, que foi acolhida pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Com efeito, não se pode rescindir o julgado que corretamente não se pronunciou sobre a arguição rescindenda (inconstitucionalidade da cobrança do ISSQN sobre a locação de bens móveis), sob pena de se convolar a ação rescisória em sucedâneo de recurso.



    Ademais, se não houve pronunciamento no acórdão rescindendo sobre o tema, não há como verificar se o entendimento divergiria da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, em mitigação dos efeitos da Súmula nº 343 da Corte Suprema.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente